Tribunal: TJSP
Processo: 1501617-46.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Sentença condenatória pelo artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.
Recurso defensivo – buscando a absolvição pela aplicação do "princípio da insignificância". Pleito subsidiário pela fixação de regime inicial aberto para o réu Wislley. Ao final, pugna pela abertura de vista após a apresentação de parecer pela D.

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Sentença condenatória pelo artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.
Recurso defensivo – buscando a absolvição pela aplicação do "princípio da insignificância". Pleito subsidiário pela fixação de regime inicial aberto para o réu Wislley. Ao final, pugna pela abertura de vista após a apresentação de parecer pela D. Procuradoria de Justiça, "em homenagem à paridade de armas".
Pedido de abertura de vista à Defensoria Pública – Não cabimento – D. Procuradoria de Justiça que atua como custos legis em sede de apelação, ofertando peça de caráter opinativo – desnecessidade de abertura de vista à Defensoria Pública, uma vez que a D. Procuradoria de Justiça não atua como parte neste recurso – prejuízo não demonstrado à Defesa.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Ausência de irresignação Defensivo quanto à autoria – Réus que confessaram a prática delitiva – Depoimentos do representante da empresa-vítima e da testemunha Policial em Juízo que confirmaram a prática do furto em comparsaria.
Qualificadora do concurso de agentes devidamente comprovada pela prova oral colhida.
'Princípio da insignificância'- Mantido o afastamento – Inexistência de previsão legal. Tese do 'crime de bagatela' que equivale a conceder perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder indevida 'abolitio criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto.
Dosimetria – Pena-base do réu Wislley justificadamente fixada acima do mínimo legal, ante o registro de maus antecedentes – Na segunda fase, a r. sentença reconheceu a agravante da reincidência, múltipla e específica (Wislley) e a atenuante da confissão (para ambos) – Na terceira etapa, a r. sentença aplicou a causa de diminuição prevista no artigo 155, §2o, do CP, para o réu Fábio.
Regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos mantidos para o réu Fábio.
Regime inicial fechado mantido para o réu Wislley, eis que justificado.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao acusado Wislley, por falta de amparo legal.
Recurso Defensivo desprovido.
Determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do réu Wislley oportunamente.